Tribunal: TJMT
Processo: 1036514-48.2020.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Vistos, etc.
A recorrente MARIZETH MARIA DE CAMPOS MARTINS, deixou de recolher as custas processuais, formulando pedido de gratuidade de justiça.
No caso em apreço, a recorrente não se qualifica e nem informa qual seria sua profissão e renda, respectivamente.
O parágrafo 2o do art. 99 do CPC dispõe:
“§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”
Cabe salientar que a recorrente, não junta aos autos qualquer comprovante de sua renda. Além disso, o pedido de gratuidade não está acompanhado de nenhum documento.
Assim, intime-se a recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar documentação que comprove o preenchimento dos requisitos para concessão da gratuidade postulada ou alternativamente efetue o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 48h(quarenta e oito) horas, sob pena de deserção.
Após, conclusos.
Retire-se o processo de pauta.
Cumpra-se.
Valdeci Moraes Siqueira
Juíza Relatora